Tribunal: TJDFT
Processo: 0724695-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724695-34.2025.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO PERSIJN, ARGECILIO ALVES SANTIAGO, ROBERTO JOSE BITTENCOURT, DANUSA FERNANDES BENJAMIM REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Ação Rescisória proposta por ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO, ARGECILIO ALVES SANTIAGO, DANUSA FERNANDES BENJAMIM e ROBERTO JOSÉ BITTENCOURT em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando desconstituir sentença exarada nos autos da Ação de Cobrança no 0700223-46.2024.8.07.0018. Da análise do processo, constata-se a necessidade de emenda à inicial. Com efeito, os autores deixaram de atribuir valor à causa, na forma exigida pelo artigo 291 do Código de Processo Civil. Os autores não instruíram o processo com instrumentos de procuração em favor da advogada que subscreve a petição inicial. Os autores não carrearam aos autos cópia da sentença rescindenda nem da certidão de trânsito em julgado. Ademais, os autores deixaram de promover o recolhimento das custas iniciais, além do depósito prévio exigido pelo artigo 968, inciso I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, com fundamento no artigo 321 do Código de Processo Civil, faculto aos autores a apresentação de emenda à inicial, no prazo de 15 (cinco) dias, para que: a) atribuam valor à causa; b) juntem aos autos instrumentos de procuração com poderes específicos para a propositura de ação rescisória; c) juntem aos autos cópia da sentença rescindenda e da certidão de trânsito em julgado; e d) promovam o recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio (artigo 321 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2025 às 12:24:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora